Tribunal: STF
Processo: RE 193124
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
PROVENTOS DA APOSENTADORIA - IGUALAÇÃO - ARTIGO 40, §
4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O disposto no § 4º do artigo 40 da
Constituição Federal pressupõe benefício outorgado aos servidores da
ativa após a   promulgação da Carta de 1988. Descabe confundir
aplicação imediata do preceito com a retroativa, solapando, com
isso, a almejada segurança jurídica.